Tribunal: TJES
Processo: 5014575-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014575-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DA SILVA BRAGA e outros (6)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE MILITARES. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM QUADRO DE ACESSO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta com o objetivo de corrigir o quadro de acesso à graduação de Subtenente, encerrado em 13/12/2014 e publicado no Boletim do Exército nº 001/2016, com a consequente promoção dos autores em ressarcimento por suposta preterição aos graus hierárquicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de reenquadramento e promoção dos autores; e (ii) determinar a adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a propositura da ação começa a fluir na data em que ocorreu a suposta preterição, ou seja, a partir da publicação do quadro de acesso de 2014, em 13/01/2016.

O ajuizamento da ação em julho de 2021 excede o prazo quinquenal previsto para a propositura da pretensão, não sendo identificada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

O reconhecimento da prescrição do fundo de direito afasta a possibilidade de análise do mérito da alegada preterição e do pedido de promoção dos autores.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada no caso concreto, considerando a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido pelas partes vencedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a pretensão de promoção militar inicia-se com a prática do ato concreto que resultou na alegada preterição, no caso, a publicação do quadro de acesso com o nome de três militares que foram posteriormente despromovidos.

A ausência de causa suspensiva ou interruptiva enseja o reconhecimento da prescrição do fundo de direito após o transcurso do prazo quinquenal.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando não for possível aferir o proveito econômico da parte vencedora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os requerentes
AGNALDO DA SILVA BRAGA E OUTROS

e os requeridos
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, interpuserem recursos de apelação face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8680967), que, nos autos da ação ordinária movida pelos primeiros recorrentes, reconheceu que a pretensão dos autores foi fulminada pela prescrição quinquenal, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8680971, em resumo, os recorrentes
AGNALDO DA SILVA BRAGA E OUTROS
afirmam que:
(I)
“não é possível considerar que a partir do ano de 201 6 tenham os apelantes tomado conhecimento de uma lesão ao direito de promoção em razão de outros servidores militares terem sido promovidos por força de decisão judicial” (fl. 11);
(II)
“o ato lesivo concreto perpetrado pelo apelado em desfavor dos apelantes, ocorreu em 04.10.2019, pois, a partir da referida data, deixou de editar o ato para regularização de todas as promoções daqueles que figuraram nos mesmos Quadros de Acesso em que foram inseridos os servidores militares – Subtenentes Agnaldo Evangelista da Silva, Edson Rodrigues de Freitas Filho, Jailson Rozas Pereira e José Luiz Lima de Oliveira” (fl. 11); e que
(III)
“em atenção ao princípio da
actio nata
, não há que se falar em prescrição do direito dos Apelantes, pois o ato lesivo concreto teve seu início na data de 04.10.2019 e a ação foi ajuizada na data de 28.07.2021” (fl. 13).

O
IPAJM
apelou no evento nº 8681010 e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 8681012, ambos pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em breve síntese, pretendem os requerentes a correção no quadro de acesso à graduação de Subtenente, com encerramento das alterações em 13/12/2014, publicado no BECG 001/2016, com a adequação da colocação dos autores em pela despromoção de três servidores militares que constaram no referido quadro, e, por conseguinte, a promoção em ressarcimento por suposta preterição aos graus hierárquicos a que têm direito.

Todavia, conforme reconhecido em primeiro grau, a deflagração do prazo prescricional para a propositura da presente ação ocorreu da data da suposta preterição a partir da publicação do quadro de acesso de 2014, em 13/01/2016 (evento nº 8680765), a partir de quando teria surgido o direito à promoção almejada pelos autores.

Conforme narrado pelos próprios autores, o que resultou na alegada preterição foi a inclusão do nome de três militares no quadro de acesso que foram posteriormente despromovidos, ato concreto a partir do qual foi negada a promoção almejada.

Desse modo, considerando o ajuizamento da ação apenas em julho de 2021 e não observada nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, resta configurada a prescrição da pretensão de reenquadramento, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. SUPRESSÃO, POR MEIO DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que o autor se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Tocantins no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, o que resulta na prescrição do próprio fundo de direito e, portanto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Restabeleceu, assim, a sentença, a qual decretou a prescrição da pretensão. 3. O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram. 4. O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social" (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14ª ed. 2012, pág. 496). 5. Com efeito, o acórdão recorrido reformou a sentença sem observar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, e que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo-se, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção. Deve, portanto, ser mantida os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Por fim, reconhecida a prescrição do fundo de direito, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade, tendo em vista que não é possível aferir o proveito econômico obtido pelos entes requeridos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO (ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32) VERIFICADA PARCIALMENTE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. Mérito: Verificação de erro administrativo até o momento da transferência para a reserva remunerada. Art. 23, V, da Lei nº 6.514/2004. Prova do fato constitutivo obstada pela omissão administrativa. Atos administrativos que dependem de conduta ativa da corporação castrense. Não identificado o preenchimento do interstício precetuado no artigo 20, parágrafo único, inciso II, b, da Lei nº 6.514/2004. Tempo de serviço autorizador de promoção, todavia, sem a demonstração de tempo mínimo em determinada patente (art. 17, § 7º, da Lei nº 6.514/2004). Honorários advocatícios estabelecidos pelo critério da equidade. Manutenção. Utilização da tabela OAB/al. Art. 85, § § 8º-a e 11, do CPC. Autorizado o pagamento de custas processuais ao final do processo de origem. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJAL; AC 0727209-34.2021.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 25/04/2024; Pág. 165)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRETERIÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO CONFIGURADOS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com o seu convencimento fundamentado, não caracterizando omissão, violação ao princípio da motivação das decisões ou cerceamento de defesa. 2. Cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles. 3. Nessa linha, em consonância com a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação, na forma do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 4. Quando se fala em fundo de direito, discute-se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. 5. Malgrado a promoção seja um legítimo direito dos policiais militares, ela só se dará quando preenchidos os requisitos fixados em Lei, o que não verificado na espécie, não sendo suficiente ao desiderato o atendimento, unicamente, do interstício temporal. 6. A promoção por merecimento é ato discricionário que encerra a livre apreciação do mérito dos oficiais contemplados pela Comissão de Promoção de Oficiais e, por isso, gera mera expectativa de direito ao candidato que figura na lista. 7. A fixação dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública, passível de reforma ou fixação de ofício, sem caracterização de reformatio in pejus. 8. Se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. 9. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO; AC 5021443-63.2021.8.09.0064; Goianira; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 10/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 5663)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, em razão do improvimento do apelo interposto pelos autores, com arrimo no artigo 85, §11, do CPC e na sistemática equitativa adotada na origem
1
, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando uma verba de R$6.000,00 (seis mil reais) que deve ser rateada igualitariamente entre os entes demandados.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 035160048092, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$6.000,00 (seis mil reais), na sistemática equitativa adotada na origem, que deve ser rateada igualitariamente entre os entes demandados.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.